Tribunal: TJDFT
Processo: 0703459-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0703459-39.2020.8.07.0020 APELANTE: CARLA PASSOS LEAO VIEIRA APELADOS: JULIO CESAR FONSECA, GABRIELLA ALVARES DOS SANTOS FONSECA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Intimem-se a parte apelante para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a petição de ID 55227420, na qual os apelados suscitaram questão de ordem atinente à prescrição. 2. Após, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça, conforme requerido na cota de ID 55338905. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator